Tribunal: STF
Processo: Rcl 94225
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Yesco Administradora de Bens S/A contra decisão proferida pela 6ª Vara Federal de Curitiba nos autos do Processo nº 5008709-28.2026.4.04.7000, por alegado desrespeito à decisão cautelar proferida na ADI nº 5.956.
Yesco Administradora de Bens S/A informa que “ajuizou ação judicial visando a suspensão da exigibilidade de multas aplicadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, fundadas na Lei nº 13.703/2018 e em atos normativos regulamentares”.
Alega que a autoridade reclamada “indeferiu [a antecipação da tutela requerida], sob o fundamento de que não estariam demonstrados elementos concretos de perigo de dano, consignando que a eventual inscrição em CADIN ou em dívida ativa não seria iminente, nem suficiente, por si só, para caracterizar prejuízo relevante”, bem como “consignou expressamente que a suspensão da exigibilidade das penalidades somente poderia ser obtida mediante depósito judicial integral dos valores discutidos”.
Dessa perspectiva, a reclamante afirma que

“permanece sujeita aos efeitos das autuações administrativas, inclusive quanto à possibilidade futura de inscrição em cadastros restritivos e cobrança judicial, salvo se realizar o depósito integral, o que implica transferência do risco financeiro da controvérsia constitucional à parte privada, antes de pronunciamento definitivo desta Suprema Corte.
[...]
A consequência prática [da decisão reclamada] é o esvaziamento da finalidade da medida cautelar, uma vez que a suspensão dos processos passa a coexistir com a plena eficácia material dos atos administrativos questionados, produzindo cenário de insegurança jurídica e tratamento desigual entre jurisdicionados.”

Yesco Administradora de Bens S/A defende “o cabimento da reclamação, aduzindo se tratar de via processual que “não se limita às hipóteses de descumprimento literal da decisão paradigma, sendo igualmente cabível quando há restrição, esvaziamento ou comprometimento de sua eficácia, ainda que de forma indireta”.
Argumenta que “a suspensão, em âmbito nacional, dos processos judiciais que envolvam a aplicação da Lei nº 13.703/2018 e dos atos normativos dela decorrentes”determinada na ADI nº 5.956; mas, sim, “representa instrumento de contenção de efeitos jurídicos potencialmente incompatíveis com a futura decisão de mérito, evitando que situações irreversíveis ou de difícil reparação sejam consolidadas durante a pendência do controle abstrato”.
A parate reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para 

“• suspender imediatamente a exigibilidade das penalidades administrativas discutidas, independentemente de depósito judicial; 
• determinar que a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT se abstenha de praticar quaisquer atos de cobrança, administrativa ou judicial, relacionados aos autos de infração objeto da ação originária;
 • determinar que a ANTT se abstenha de promover ou manter a inscrição da Reclamante em CADIN, dívida ativa ou quaisquer cadastros restritivos, bem como suspenda eventuais medidas já adotadas;
• subsidiariamente, caso assim não se entenda, que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada sem a exigência de depósito integral, até o julgamento final da presente Reclamação”

No mérito, pede a confirmação da providência liminar para suspender os “efeitos das penalidades até o julgamento definitivo da referida ação”.
É o relatório. Decido. 
Yesco Administradora de Bens S/A aponta como paradigma decisão do ministro Luiz Fux nos autos da ADI nº 5.956, por meio da qual foi determinada 
“a suspensão de todos os processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Lei n.º 13.703/2018, da Medida Provisória n.º 832/2018, da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas, até o julgamento definitivo do mérito, respeitada a decisão monocrática proferida nestes autos em 12 de dezembro de 2018.” (DJe de 12/2/19)
Nesta reclamação, questiona-se decisão de indeferimento de pedido liminar de suspensão de exigibilidade requerido em sede de processo judicial que questiona a validade de autos de infração lavrados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) com fundamento na Resolução ANTT nº 5.867/202 assim fundamentada:
“A parte autora requer a concessão de tutela de urgência para estas finalidades:
a) A concessão de tutela provisória de urgência para determinar, inaudita altera pars, que a ANTT, ora requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança relativa aos autos de infração juntados, a saber: 
CRGTF00123802025; CRGTF00144712025; CRGTF00321022025; CRGTF00353602025; CRGTF00366862025; CRGTF00368822025; CRGTF00371662025; CRGTF00385592025; CRGTF00379612025; CRGTF00423862025; CRGTF00425622025; CRGTF00425652025; CRGTF00425932025; CRGTF00450272025; CRGTF00450292025; CRGTF00450302025; CRGTF00450332025; CRGTF00450352025; CRGTF00450382025; CRGTF00450402025; CRGTF00450422025; CRGTF00450442025; CRGTF00450462025, suspendo as exigibilidades das cobranças e impedindo a inscrição do nome da autora no CADION E CADIN ou qualquer outro cadastro de inadimplentes;
Deduz a sua pretensão conforme os seguintes fundamentos: atua no transporte rodoviário de cargas e sofreu 33 autuações no ano de 2025, totalizando R$ 33.431,78, por suposto descumprimento do piso mínimo de frete com base na Resolução ANTT nº 5.867/2020; as cobranças não podem prosperar porque a matéria que as fundamenta pende de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5956/DF; fundamenta seu pedido em entendimento do TRF da 4ª R. no AI nº 5044505-02.2024.4.04.0000, que teria decidido pela suspensão da exigibilidade de multas sobre o piso mínimo independentemente de depósito de caução em casos judicializados; houve a instituição da Política Nacional do Piso Mínimo de Frete pela Lei nº 13.703/2018 e a implementação de fiscalização automática por cruzamento de dados pela ANTT em 2025, o que gerou um aumento exponencial de multas; há insegurança jurídica e falta de transparência na fiscalização; os próprios fiscais da ANTT reconhecem a necessidade de ajustes no sistema; há inconstitucionalidade na sanção por violação aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência e legalidade estrita; o direito sancionador exige tipicidade e clareza, o que estaria sendo desrespeitado pela inversão da lógica regulatória da ANTT, que pune antes de orientar adequadamente sobre a questão.
Decido.
2. Os requisitos da tutela antecipada estão descritos no art. 300 do CPC: quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Esses requisitos não estão presentes, conforme razões a seguir.
A Medida Provisória nº 832/2018 estabeleceu a política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas, dispondo no artigo 5º que:
‘Art. 5º Para a execução da Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT publicará tabela com os preços mínimos referentes ao quilômetro rodado na realização de fretes, por eixo carregado, consideradas as especificidades das cargas definidas no art. 3º.’
A Medida Provisória foi regulamentada pela Resolução nº 5.820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Houve a conversão da Medida Provisória na Lei nº 13.703/2018, que institui a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas.
Está em curso a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.956-DF, ajuizada pela Associação do Transporte Rodoviário de Carga do Brasil, tendo por objeto a Medida Provisória nº 832/2018 e a regulamentação que lhe foi dada pela Resolução nº 5.820/2018 da ANTT, e a própria Lei nº 13.703/2018, com repercussão na Resolução 5.833/2018 da ANTT, e na qual foi proferida decisão de urgência pelo Ministro Luiz Fux, Relator, em 06/12/2018:
‘Ex positis, DEFIRO a medida cautelar para suspender a aplicação das medidas administrativas, coercitivas e punitivas previstas no § 6º do artigo 5º da Lei n.º 13.703/2018, por consequência, os efeitos da Resolução da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) nº 5.833/2018 (DOU 09/11/2018), que estabelece a aplicação de multas em caso de inobservância da tabela vinculativa instituída pela Resolução ANTT nº 5.820/2018, bem como das indenizações respectivas. Determino, por consequência, que a ANTT e outros órgãos federais se abstenham de aplicar penalidades aos embarcadores, até o exame do mérito da presente Ação Direta pelo Plenário.’ (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5481962)
A medida cautelar foi revogada em 13/12/2018 pelo i. Ministro Relator:
‘Ex positis, REVOGO a liminar anteriormente concedida até que o Plenário desta Corte se manifeste sobre o mérito da causa. Determino a inclusão do feito em pauta com urgência, consoante a conveniência da Presidência desta Egrégia Corte. Publique-se. Int..’
Em 14/06/2018 e em 08/02/2019, o Ministro Luiz Fux proferiu decisões nos autos da ADI 5.956-DF suspendendo o andamento de ações judiciais em curso nas instâncias inferiores:
‘(...) Ex positis, determino a suspensão dos processos judiciais, individuais ou coletivos, em curso nas instâncias inferiores e cujo pedido ou causa de pedir envolva a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia da Medida Provisória n.º 832/2018 ou da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Determino, ainda, a reunião deste processo à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.959 para tramitação conjunta, na forma do art. 55, §§ 1º e 3º, do NCPC e dos artigos 126 e 127 do Regimento Interno do STF. Finalmente, designo audiência preliminar à apreciação do pleito cautelar para a quarta-feira, dia 20/06/2018, às 11:00h, no gabinete deste Relator, anexo II-A do STF, 3º andar, sala 301. Deverão ser intimados para comparecimento: (i) a Advogada-Geral da União; (ii) o Ministro dos Transportes; (iii) o Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); (iv) 1 (um) representante da Associação do Transporte Rodoviário de Carga do Brasil (ATR Brasil); (v) 1 (um) representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA); e (vi) a Procuradora-Geral da República.Publique-se. Intimem-se com urgência, preferencialmente pela via eletrônica.’ (14/06/2018)
_______________
‘Ex positis, determino a suspensão de todos os processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Lei n.º 13.703/2018, da Medida Provisória n.º 832/2018, da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas, até o julgamento definitivo do mérito, respeitada a decisão monocrática proferida nestes autos em 12 de dezembro de 2018. Sobre as petições do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom) e da Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, pugnando que 'haja pronta decisão do STF' neste caso, esclareço que a celeridade no julgamento de mérito é influenciada, além da complexidade da causa, pelos inúmeros incidentes processuais suscitados nos autos. Publique-se. Intimem-se.’ (08/02/2019)
Uma vez revogada a medida cautelar em 13/12/2018, o TRF da 4ª Região compreende ser possível a aplicação das medidas administrativas pela Autoridade Pública.
Isso porque, ainda que o julgamento sobre a constitucionalidade da legislação esteja pendente na ADI 5.956-DF, não há cautelar vigente que autorize suspender multas ou autuações decorrentes da legislação impugnada na ação.
Nesse sentido:
(...)
Assim, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos que culminaram na aplicação das multas à parte autora, está ausente a probabilidade do direito.
Além disso, não se evidencia o receio de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a imediata concessão da medida antecipatória, pois a cobrança das multas ainda não está em curso. 
Com efeito, não estão comprovados eventos concretos da parte ré para a exigibilidade das multas; até a inscrição no CADIN ou em dívida ativa não é iminente, e, mesmo ocorrendo a inscrição, a caracterização do perigo depende da demonstração de atos restritivos de crédito que porventura decorram do registro.
Ausente, então, a prova de situação de perigo para justificar a concessão de liminar neste momento, sabendo-se que a mera presunção de prejuízos não é suficiente para autorizar a supressão do contraditório. Apenas a indicação de prejuízos concretos, atuais ou iminentes, pode oportunizar o deferimento do pedido liminar de plano.
Por outro lado, se a demandante deseja suspender a exigibilidade dos débitos discutidos, poderá valer-se do depósito judicial do valor integralmente cobrado.
O depósito judicial é direito da parte, aplicando-se por analogia o art. 151, II, do CTN. A medida concilia os interesses das partes, porque a parte autora terá suspensa a exigibilidade da exação e não se submeterá ao procedimento da repetição do indébito caso tenha seu direito reconhecido ao final; a parte ré não necessitará constituir o crédito e ajuizar execução se a parte autora for vencida na demanda.
Nesse mesmo sentido:
(...)
3. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Entretanto, autorizo o depósito judicial dos valores discutidos neste processo.
Efetuado o depósito, ocorre a suspensão da exigibilidade, salvo se não for integral; como consequência, deverá a parte ré se abster de exigir as multas até a decisão final no processo.
4. Deixo de designar audiência prévia de conciliação, porque o feito envolve direito indisponível (art. 334, § 4º, II, CPC); poderá ser designada futuramente mediante o interesse das partes na autocomposição.
5. Cite-se a parte ré para apresentar contestação.
6. Conforme referido nesta decisão, houve determinação do Ministro Luiz Fux para a suspensão do curso dos processos sobre tabelamento de fretes em todo o país.
Portanto, após constituída a relação processual e apresentada a contestação, suspenda-se o curso deste feito até nova deliberação na ADI nº 5.956-DF pelo STF.”(e-doc. 5)
A decisão reclamada vai ao encontro da decisão paradigma ao consignar determinação para que, “após constituída a relação processual e apresentada a contestação”, o Processo nº 5008709-28.2026.4.04.7000 “fique suspenso até nova deliberação na ADI nº 5.956-DF pelo STF”.
A discussão acerca da suspensão da exigibilidade das multas constitui pretensão de exame per saltum pela Suprema Corte de controvérsia a ser desenvolvida pelos meios recursais ordinários acerca não apenas da aplicação da regra do inc. II do art. 151 do Código Tributário Nacional, como também da presença de elementos concretos a caracterizadores do periculum in mora no caso concreto, o que não se admite. Nesse sentido:
“[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/11).
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente